Tribunal: TJBA
Processo: 8049499-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049499-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDER ALVES CHAVIER

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

TRAMITAÇÃO PELO RITO ESPECIAL PREVISTO NA LEI 12.153/2009, DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
DESCABIMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ESPÉCIE.
INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ATENDIMENTO DA PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos o
AGRAVO INTERNO

interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
8
049499-93.2023.8.05.0000
, de Gentio do Ouro, tendo como Agravante, o
EDER ALVES CHAVIER
,

e Agravado,
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos

do voto condutor.

MM01